Tribunal: TJES
Processo: 5007521-36.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007521-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE GONCALVES
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007521-36.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SOLANGE GONÇALVES

RECORRIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET – MERCADO LIVRE

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente tendo em vista o comprovante anexado no id. 11900968.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
SOLANGE GONÇALVES
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
OUTROS
na qual a autora alega ter adquirido um fogão por meio da plataforma do 1º requerido, mas, tendo ajustado diretamente com o vendedor o pagamento do frete – realizado via PIX – e negociado a compra fora do ambiente controlado da requerida, foi surpreendida com o cancelamento da negociação na própria plataforma e constatou que o vendedor não cumpriu sua obrigação de entregar o produto.

Os pedidos foram julgados improcedentes tendo o juízo sentenciante fundamentado a sentença nos seguintes termos:

(...) No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora realizou o pagamento do frete e do produto, após o cancelamento na própria plataforma da ré, diretamente na conta da pessoa física, tendo mantido contato por mensagens e telefônico e, ainda, efetuado transações via pix em conta de pessoa física.

Inclusive, denota-se do
Boletim de Ocorrência
(id 41712949) o
relato da própria autora afirmando que caiu em um golpe.

Dito isto,
tenho que a parte autora não respeitou a política da empresa, facilitando para a ocorrência da fraude, uma vez que negociou fora do domínio da ré, mantendo comunicação direta com os vendedores.

Diante disso não vejo qualquer prática de ato ilícito praticado pela parte requerida para os prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial suportados pela parte requerente, os quais foram gerados por culpa de terceiro estranho ao processo.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, após detida análise do conjunto fático e probatório, entendo que, no caso dos autos, não houve qualquer falha nos serviços prestados pelo recorrido sendo que, como bem pontuado pelo juízo
a quo
,
o prejuízo suportado pela recorrente advém de ato exclusivamente por ela praticado em inobservância ao dever de cautela.

Resta configurada, portanto, a
culpa exclusiva da consumidora/recorrente, o que

afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços
conforme art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Nos documentos constantes no id. 11900732 não é possível identificar sequer que as tratativas foram travadas dentro do ambiente da plataforma da requerida. Entendo que a negociação realizada fora do ambiente oficial e com o desrespeito aos mecanismos de segurança impede a imputação de responsabilidade ao fornecedor.

Nesse contexto, comprovada a culpa exclusiva do consumidor/recorrente não há que se falar em dever de indenizar (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGOU SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade

em razão da concessão da gratuidade da justiça,
de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)